Tribunal: CARF
Processo: 13819.721969/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721969/2013-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.382 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU
RETORNO.
NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo
ás operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser
admitidos como crédito do imposto.
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS
À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI, que deveriam ter saído do
estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, negou-se provimento em relação às aquisições que deveriam ser efetuadas
com suspensão; e (b) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães e
Carlos Henrique de Oliveira. Os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães
acompanharam o relator pelas conclusões em relação ao tema dos fretes. O Conselheiro Rosaldo
Trevisan indicou a intenção de apresentar declaração de voto. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(Assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721969/2013-78
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire (Relator), Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 2620/2641), admitido
parcialmente pelo despacho de fls. 2715/2722, contra o Acórdão no 3401-006.142 (fls.
2440/2461), de 24/04/2019, que proveu parcialmente o recurso voluntário, restando assim
ementado quanto à matéria admitida:
...
IPI. CRÉDITO. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DA
ESCRITURAÇÃO DAS NF NO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle equivalente.
...
IPI. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. ESTORNO DE DÉBITOS
O Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou equivalente, há que conter
os requisitos necessários para o acompanhamento da movimentação dos estoques. Caso
contrário, impossível concluir se os produtos, objeto das notas fiscais canceladas,
saíram ou não do estabelecimento, informação essencial para avalizar o direito ao
crédito.
Recurso Voluntário Negado
O Acórdão inicial foi integrado pelo acórdão em embargos no 3402-007.314 (fls.
6152/6164), com efeitos infringentes, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO.
NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL.
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo
da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, não atendia
aos requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por
documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às operações de devolução
ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.
Embargos Parcialmente Acolhidos Direito Creditório Parcialmente Reconhecido
...
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, com atribuição
de efeitos infringentes para que sejam reconhecidos os créditos de IPI originados de
devolução ficta a partir do dia 12/12/2008.

O apelo especial do contribuinte foi admitido parcialmente pelo despacho de fls.
6341/6354, em relação às seguintes matérias:
- Créditos de devoluções e retornos
- Créditos básicos – mercadorias adquiridas sujeitas ao regime de suspensão.
Agravado (fls. 6365/6373) tal despacho, foi determinado (pelo despacho de fls.
6403/6405) o retorno “para promover a complementação do juízo de admissibilidade do recurso
especial”. Sobreveio o despacho de fls. 6408/6412, que manteve o despacho de admissibilidade
inicial. Por fim, o despacho em agravo assinado pela Presidente do CARF (fls. 6459/6468),
rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do recurso especial.
Em relação aos controles de créditos por devoluções e retornos (paradigmas 9303-
006465 e 3301-005.065), alega a empresa que o art. 229 do RIPI 2010 faculta ao industrial
creditar-se do IPI relativo aos produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, e, como
forma de viabilizar o controle da legalidade do crédito, continua, a “a legislação assegura ao
industrial a faculdade de utilizar o sistema que desejar para registrar o conjunto de elementos
suficientes a demonstrar a regularidade no retorno da mercadoria outrora saída e o respectivo
crédito de IPI”. Acresce que tal entendimento “se extrai da leitura dos comandos dos artigos 231,
II, b, 233 a 235 e 466 do RIPI/2010”. E conclui no ponto:

Fl. 6496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Isso em contraponto ao recorrido que entendeu que para tanto a prova deve ser
feita apenas com o Livro Registo de Apuração do IPI.
No que pertine à segunda matéria, créditos básicos – mercadorias adquiridas
sujeitas ao regime de suspensão, o auto de infração entendeu pela impossibilidade de
aproveitamento de créditos básicos de IPI na entrada de produtos sujeitos à suspensão daquele
imposto. Segundo o Fisco, os fornecedores dos produtos em questão teriam aplicado
incorretamente o regime de suspensão a que alude o art. 5o da Lei 9.826/99, o que deveria ter
sido observado pela autuada, que não poderia se creditar dos montantes destacados
indevidamente.
Argumenta a recorrente, acostando como paragonados os arestos 3401-003.189 e
3401-006.142, que mesmo que a saída das mercadorias dos seus fornecedores tivessem sujeitas à
saída com suspensão, o fato é que houve destaque de IPI e aplicação dos insumos em seu
processo produtivo. No ponto, assevera:
O raciocínio desenvolvido, porém, não autoriza a conclusão adotada.
Isso porque a Recorrente suportou o ônus econômico nas operações e não conferiu
(mesmo porque não lhe foi demandada) autorização aos alienantes dos produtos
para que solicitassem a restituição do imposto. Com isso e levando em conta que já
expirou o prazo prescricional para demandar o ressarcimento do IPI, segue-se daí
que o único instrumento capaz de garantir a devolução da quantia indevidamente
recolhida corresponde ao reconhecimento da regularidade do crédito registrado
pela Recorrente.
Do contrário, haverá a apropriação indébita de recursos pelo Poder Público em
manifesta contrariedade ao que determina o ordenamento.
A conclusão é mandatória, pois, caso porventura fosse aplicável a suspensão em tais
operações, o lançamento do imposto pelo fornecedor se revelaria indevido. Em
contrapartida, o crédito pela Recorrente teria então o efeito de anular o destaque
indevido do IPI, por produzir o mesmo resultado que seria verificado, não tivesse
havido o débito na saída do fornecedor. Isto é, a ilegalidade oriunda do recolhimento
indevido do imposto, no caso presente, só é possível de ser dissipada com o
reconhecimento da regularidade do registro do crédito pela Recorrente.
O exame da situação em comento revela que o creditamento, ainda que estivesse em
desacordo com a legislação, não implicaria diminuição do IPI devido. Sendo assim,
inexistindo prejuízo ao Erário Público, não há fundamento que justifique a glosa de
créditos apropriados pela Recorrente, mesmo que se concluísse que fosse obrigatória a
adoção da suspensão nas operações avaliadas.
...
Afora tudo o que já se apontou, considerando-se os CFOPs 1.101, 1.122, 2.101 e 2.122
e as respectivas notas fiscais, é incontroverso que os produtos adquiridos pela
Recorrente tiveram incluído em seu preço o IPI correspondente (docs. 2 e 3 anexos à
impugnação). Logo, natural que, ao receber os itens tributados, a Recorrente
evidentemente considerasse que os mesmos não estariam sujeitos ao regime de
suspensão (sem assim fosse, os fornecedores não teriam destacado o imposto), razão
pela qual registrou o crédito.
Concluindo, no ponto, e em função do exposto, alega ser adquirente de boa-fé.
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Ao final, requer o provimento do recurso para reverter o recorrido quanto às
matérias processadas.
Pede, alfim, o provimento do especial para reverter o decisum recorrido.
Em contrarrazões (fls. 6477/6490), a Fazenda pugna, preliminarmente, pelo não
conhecimento do especial do contribuinte em relação à matéria “créditos de devoluções e
retornos”, sob o fundamento de que os arestos paradigmáticos estão calcados na análise e
valoração das provas trazidas aos autos. Entende que os acórdãos confrontados adotaram a
mesma interpretação da legislação tributária, tendo chegado a resultados diversos em razão das
diferenças entre os conjuntos probatórios trazidos aos autos e da avaliação dos colegiados sobre
tais provas. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso especial manejado pelo
contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator

I - CONHECIMENTO
A Fazenda entende que a matéria “crédito de IPI por devoluções e retorno” não
deve ser conhecida ao fundamento de que não teria havido dissídio jurisprudencial quanto à
possibilidade de haver registro alternativo ao Livro Registro de Apuração de IPI.
O que temos é que em ambos os paradigmas a recorrente era a mesma empresa,
envolvendo mesma matéria. Assim, entendo que o recorrido deva ser conhecido no contexto em
que foi admitido, até porque já tivemos oportunidade de julgar mesma questão do mesmo
contribuinte em que houve diferentes interpretações acerca do tema por este Colegiado. Dessarte,
tomo como fundamento a conclusão do despacho de admissibilidade, que transcrevo:
Vê-se, portanto, que em situações fáticas similares (relativas às mesmas matérias e do
mesmo contribuinte) há ocorrência de divergência na aplicação da legislação tributária
entre as decisões tomadas no acórdão recorrido e nos paradigmas indicados: no acórdão
recorrido negou-se provimento ao recurso pelo fato de o contribuinte não comprovar o
atendimento dos requisitos prescritos no Regulamento do IPI para fruição do crédito
pretendido, qual seja, fazer a escrituração das notas fiscais no livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.; nos acórdãos paradigmas, as
respectivas turmas entenderam que ainda que não demonstrado nos autos que o sistema
de controle de estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar,
mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como
crédito do imposto.
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Portanto, restou demonstrada a interpretação divergente na aplicação da legislação
tributária. Deveras, conheço do especial de divergência do contribuinte como admitido.

II - MÉRITO

CRÉDITO
POR
DEVOLUÇÃO
O
RETORNO
-
SISTEMA
ALTERNATIVO DE CONTROLE DE ESTOQUE

Sobre tal matéria já tive a oportunidade de relatá-la, conforme consta do Acórdão
9303-007.048, julgado em 10/07/2018.
A fiscalização glosou créditos relativos a devoluções e retornos de produtos em
razão da empresa-contribuinte não ter comprovado a escrituração das movimentações no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema de controle equivalente. A
recorrente, de sua feita, sustenta que mantém sistema interno de controle que substitui o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, o que legitimaria o creditamento. Essa é a lide.
Ao encontro do princípio da não-cumulatividade, o art. 167 do RIPI/2002 permitia
ao estabelecimento contribuinte creditar-se do IPI relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, de modo total ou parcial, conforme tais operações assim tenham ocorrido:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial.
Porém, o direito à utilização do crédito em tais operações encontrava-se
subordinado ao adimplemento das exigências especificadas no art. 169 do RIPI/2002, a teor do
disposto pelo art. 30 (abaixo transcrito) da Lei no 4.502/64:
Art. 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor, devidamente
comprovada, nos termos que estabelecer o regulamento, o contribuinte poderá
creditar-se pelo valor do imposto que sobre ele incidiu quando da sua saída.
Dessa forma, o legislador ordinário delegou competência para que o Regulamento
do IPI, editado por Decreto presidencial, estabelecesse as condições segundo as quais se
considerava comprovada a devolução/retorno dos produtos. Dentre outros requisitos, o
creditamento ficou condicionado à comprovação do registro das notas fiscais de
devolução/retorno no livro fiscal Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
conforme a disposição do inciso II, alínea ‘b’, do supracitado art. 169 do RIPI/2002:
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
(...)
II- pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

(...)
b) lançamento nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do
Estoque das notas fiscais recebidas, na ordem cronológica de entrada dos produtos no
estabelecimento;
Igualmente, os arts. 172 e 388 do RIPI/2002 determinavam condições para a
utilização dos créditos em devolução/retorno de produtos. Veja-se:
Art. 172. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na
nota fiscal emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal e
Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de prestação
de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos
seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Além da previsão contida no art. 388 do RIPI/2002, que admitia a dispensa do
livro modelo 3 na hipótese de o estabelecimento adotar equivalente sistema de controle da
produção e do estoque, o RIPI/2002 consignava, no art. 385, inciso I, a possibilidade de
substituição do aludido livro por fichas impressas com os mesmos elementos do livro
substituído:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
A respeito dos elementos que a escrituração do referido livro modelo 3 deveria
conter, assim preceituava o art. 384 do RIPI/2002:
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
II - no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto;
IV - nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo
documento fiscal ou documento de uso interno do estabelecimento, correspondente a
cada operação;
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

V - nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro Registro de
Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido registrado, bem
como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI - nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, anteriormente
remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, produtos em fase de fabricação e produtos acabados, não compreendidos
nas alíneas anteriores, inclusive os recebidos de outros estabelecimentos da mesma
firma ou de terceiros, para industrialização e posterior retorno, consignando-se o fato,
nesta última hipótese, na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos originar
crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do almoxarifado
para o setor de fabricação, para industrialização do próprio estabelecimento; no caso de
produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de produto industrializado do
próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade saída para
industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o
produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daqueles
insumos; em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de
produto industrializado em estabelecimentos de terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não
compreendidos nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver amparada por isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
VIII - na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada ou de
saída;
IX - na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será dispensada a
indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea "a", do inciso VI, e na
primeira parte da alínea "a", do inciso VII.
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores constantes das
colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que
será transportado para mês seguinte.
Das normas regulamentares retro transcritas, emerge inconteste que o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque – modelo 3 – e os sistemas legais a ele
equivalentes consubstanciavam, à época dos fatos, como ainda consubstanciam na legislação
vigente, medida cautelar prevista no Regulamento do IPI para conferir à Administração
Tributária a segurança de que os produtos devolvidos ou retornados tenham sido
efetivamente reincorporados ao estoque do estabelecimento contribuinte, encontrando-se em
condições de uma nova saída sujeita à tributação.
A opção por ‘outros meios de mesma eficácia’ significa que o controle eleito
pelo estabelecimento contribuinte contenha todos os dados do Livro (modelo 3) substituído,
imprescindíveis para a formação de um juízo de certeza quanto ao real ingresso do produto
devolvido/retornado ao estoque. É essa a ratio que se deve abstrair da expressão “sistema
equivalente de controle da produção e do estoque”.
A recorrente, intimada a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e
Estoque, não logrou fazê-lo. Apresentou em resposta cópias de partes dos Livros Registros de
Entradas e Saídas, cópias de partes do Livro Diário e algumas planilhas. No entanto, nenhum dos
documentos juntados presta-se a substituir o Livro Registro de Controle da Produção e Estoque,
porque não contém as informações obrigatórias que possibilitam o controle quantitativo e
qualitativo do estoque.
A mens legis do controle da produção e do estoque é conferir a segurança de que
os produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente reincorporados ao estoque, estando,
assim, aptos a uma nova saída tributada, legitimando-se, com isso, o direito ao crédito do
imposto pelo reingresso e sujeitando-se ao débito pela posterior saída. E a emissão de notas
fiscais de devolução ou de retorno, assim como seu registro no livro fiscal de entradas, quando
muito podem servir de indício acerca da reentrada dos produtos no estabelecimento, mas,
terminantemente, não comprovam a efetiva reincorporação ao estoque, condição esta sem a
qual não se torna possível a ocorrência de uma nova saída tributada.
Não se pode olvidar que o produto que reentrou no estabelecimento, pelas mais
variadas razões, pode não mais se sujeitar a uma nova saída. E somente a reincorporação ao
estoque é que garante uma potencial saída tributada ulteriormente, assim viabilizando o direito
ao crédito do IPI pela reentrada. Essa é a essência quantitativa e qualitativa do controle da
produção e do estoque.
O que quer a empresa, de porte internacional, é que a fiscalização se adapte a
seus sistemas. Ou seja, o Fisco a cada fiscalização para fins de certificação do retorno de
mercadoria ao estoque das empresas deveria conhecer o sistema de controle de estoque de
cada empresa, o que é, indene de dúvida, um despropósito.
Como bem consignou o Conselheiro Andrada Canuto Natal em seu voto vencedor
no aresto 9303-005.759, de 19/09/2017:
...este controle decorre de um comando legal, direcionado a todos os contribuintes do
IPI e, extremamente necessária a sua padronização, para fins de controle e fiscalização
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

do tributo. Imaginem se cada contribuinte do IPI resolvesse adotar um controle próprio
e particular a despeito dos regulamentos.
Portanto, essa glosa deve ser mantida.

CRÉDITOS BÁSICOS – MERCADORIAS ADQUIRIDAS SUJEITAS AO
REGIME DE SUSPENSÃO
Igualmente em relação a esse ponto, entendo escorreita a decisão a quo, da qual
participei, concordando com os argumento expendidos pelo então i. Conselheiro, Waldir Navarro
Bezerra, cujos fundamentos tomo, na íntegra, como razão de decidir, nos termos do § 1o, do art.
50 da Lei 9.784/99.
No decorrer do procedimento de fiscalização, o Fisco glosou créditos relativos a
aquisições de materiais destinados à montagem de produtos autopropulsados, por entender que
tais produtos deveriam ter sido adquiridos, pela Recorrente, com suspensão do imposto.
No entanto, sustenta a Recorrente, que o regime da suspensão teria sido aplicado
indevidamente aos produtos por ela adquiridos, vez que não se tratariam daqueles especificados
no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, com a redação alterada pela Lei no 10.845, de 2002.
Ressalta que ainda que houvesse alguma irregularidade na saída das
mercadorias com o débito do imposto, a Recorrente, na condição de adquirente das
mercadorias, não poderia ser responsabilizada, pois agiu de boa-fé ao se apropriar dos créditos
de IPI não cumulativos.
Pois bem. Assim estabelece o art. 5o da Lei no 9.826/99, que teve a sua redação
alterada pelo art. 4o da Lei no 10.485/2002:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e
87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente:
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos
produtos autopropulsados; (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00,
8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no 10.485, de
3.7.2002)
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
(Incluído pela Lei no 10.485, de 3.7.2002). (...)"
A suspensão em foco encontrava-se regulamentada no art. 113, inciso III, e § 3o ,
inciso II, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002) em vigor à época:
Art.136. Sairão com suspensão do imposto: (grifos nossos)
...
III - do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, e Lei no 10.485, de
2002, art. 4o); (...).
§ 1o (...)
§3o A suspensão de que tratam os incisos III e IV do caput é condicionada a que o
produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, e Lei no 10.485, de 2002, art. 4o):
...
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos Códigos 8704.10, 8704.2 e
8704.3 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, inciso II, e Lei no 10.485, de 2002,
art. 4o).
Em relação a esta parcela da autuação foram glosados créditos de aquisições de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados
apontados notas fiscais relacionadas aos seguintes CFOPs: 1.101, 1.122, 2.101 e 2.122,
examinados durante o procedimento fiscal.
Alega a Recorrente que a despeito de nos arquivos magnéticos ter
equivocadamente constado que os produtos integravam posição fiscal enumerada na Lei no
9.826/99, o exame da documentação fiscal revelou que integravam as seguintes posições da
NCM: 7007, 7209, 7210, 8409, 8421 e 8708. Em consequência, tratando-se de componentes não
enumerados no rol do artigo 5o da Lei 9.826/1999, não havia que se cogitar da suspensão do
imposto, sendo legítima a escrituração do IPI na venda da peça e o respectivo registro do
crédito pela Recorrente.
Aduz também que a suspensão de incidência do IPI na saída de produto
industrializado é norma de caráter excepcional, posto que, como regra, o imposto incide sobre
todas as operações que envolvam a venda de mercadorias por estabelecimentos fabricantes ou
equiparados. O regime de suspensão do imposto deve ser interpretado de forma estrita (CTN,
art. 111, II), por representar uma exceção à sistemática geral de incidência e lançamento a
débito do IPI a cada saída da mercadoria industrializada (conforme o RIPI/2002, arts. 34, II e
396). Significa dizer que os bens a que se aplica são aqueles taxativamente enumerados pela
norma que o instituiu, não havendo fundamento para estender a sua adoção a outros, conforme
entendimento já manifestado pela Administração Tributária.
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

A Recorrente entende que, dentre as NCMs 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e
87.11, listadas no artigo 5o, "caput", da Lei no 9.826/1999, há uma variedade de itens que não
representa, por si, veículos, o que revela o desacerto da interpretação adotada pela decisão
recorrida, qual seja, que a suspensão de incidência do IPI de que se cuida, está restrita às
compras de componentes para serem utilizados na fabricação de partes, peças, componentes e
dos veículos listados na legislação, conforme determina o artigo 5°, § 2o, da Lei 9.826/1999.
E arremata afirmando que "(...) Na hipótese em exame, não há nenhuma prova
de que as mercadorias adquiridas pela Recorrente tenham sido destinadas à fabricação de
novas peças, componentes ou mesmo de veículos. Note-se que elas poderiam ser revendidas no
estado em que adquiridas como itens de reposição, usualmente instalados pelos distribuidores
Volkswagen em veículos usados, na medida em que envolvem, dentre outros, para lamas
(traseiros e dianteiros) e painéis (internos, externos e laterais).
(...) Diversamente do alegado, não se tem a comprovação de que o destino dos
produtos exame tenha sido veículos fabricados pela Recorrente".
Destaca ainda no entender da Recorrente, que em virtude de que houve o
destaque do imposto na nota fiscal, seria lícita a escrituração de créditos. Entendimento
contrário violaria o princípio da não cumulatividade do imposto. Ademais, no caso analisado, o
procedimento adotado pela Recorrente, que agiu de boa fé, não causou dano ao Erário, pois o
IPI foi destacado na nota e pago pelo fornecedor.
Entendo que não assiste razão a Recorrente, senão vejamos:
Como visto, as notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor em desconformidade
com a determinação legal, qual seja, com o destaque do IPI, quando deveria esse tributo estar
suspenso. Vejo, que nesta fase processual, a Recorrente pretende sanear o equívoco nos
procedimentos adotados, pleiteando a aplicação do princípio da não cumulatividade, nos termos
do art. 49 do CTN, o que, certamente, não encontra abrigo no nosso ordenamento jurídico.
Como a operação estaria sujeita à suspensão do imposto, a Recorrente não tem o
direito ao crédito do imposto efetivamente destacado na nota fiscal, uma vez que a fiscalização
elaborou o demonstrativo (fls. 2.847/2.939) no qual se verifica que os produtos adquiridos
destinamse à fabricação de produtos autopropulsados, sendo portanto, casos de suspensão
obrigatória. Deste modo, o destaque do imposto efetuado pelos fornecedores dos insumos nas
notas fiscais de saída foi indevido.
Entretanto, isso não significa que esteja havendo desrespeito ao princípio da não
cumulatividade, como quer fazer crer a recorrente, mas tão somente a não realização do
mecanismo legal, por ausência de geração de crédito legítimo na operação anterior.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, "(...) No caso de destaque a maior
do imposto, compete às empresas fornecedoras impetrar administrativamente pedidos de
restituição do imposto indevidamente pago. À interessada, como terceiro, seria lícito, apenas,
autorizar expressamente os fornecedores a receber a restituição das quantias porventura
pagas indevidamente, em virtude da transferência do ônus financeiro. É o preceito extraído do
CTN, art. 166" (...).
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Também não socorre a recorrente a alegação de que agiu de boa fé e que o seu
procedimento não teria causado dano ao Erário, eis que, como já dito, o princípio da não
cumulatividade destina-se à compensação de tributos devidamente pagos, não sendo este o
procedimento legal adequado para se pleitear restituição ou devolução de valores de eventuais
tributos indevidos pelo fornecedor da recorrente.
Se o imposto foi destacado indevidamente nas notas fiscais de aquisição, cabia à
Volkswagen a obrigação legal de ter comunicado o fato aos fornecedores, a fim de que estes
retificassem as suas notas fiscais, a teor do que estabelece o art. 266, § 1o, do RIPI/2002:
Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se
eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem
sujeitos ao selo de controle, bem assim se estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no
4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento,
ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo
menor, conservando em seu arquivo, cópia do documento com prova de seu
recebimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
Quanto ao argumento da Recorrente de se observar que o acórdão recorrido
aplicou, indevidamente, o regime de suspensão do imposto, uma vez que pela redação do artigo
5o da Lei no 9.826, de 1999, a suspensão do IPI na saída do estabelecimento industrial opera-se
para as partes e peças dos produtos classificados nas seguintes posições: 8429, 8432, 8433,
8701 a 8706 e 8711 e que em decorrência disto, pode-se afirmar que as aquisições de produtos
cuja NCM seja diversa das mencionadas acima estão sujeitas ao regular recolhimento do IPI,
também não assiste razão a recorrente nesse ponto.
O que deve estar classificado nestas posições é o produto autopropulsado
(produto final, no caso os veículos), e não os materiais adquiridos. Ou seja, quaisquer
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, classificados em qualquer
posição da TIPI, desde que destinados a produtos autopropulsados classificados nas posições
8429, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI, devem sair com suspensão do imposto.
Por fim, com relação ao argumento de que não há nenhuma prova nos autos de
que as mercadorias adquiridas pela Recorrente tenham sido destinadas à fabricação de novas
peças, componentes ou mesmo de veículos e que as mercadorias poderiam ser revendidas no
estado em que adquiridas como itens de reposição, usualmente instalados pelos distribuidores
VWB em veículos usados, na medida em que envolvem, dentre outros, para lamas (traseiros e
dianteiros) e painéis (internos, externos e laterais), em resumo "que o Fisco não tem a
comprovação de que o destino dos produtos exame tenha sido veículos fabricados pela
Recorrente.
Primeiramente esse argumento foi uma inovação em seu recurso, uma vez que
tal elemento não foi trazido a baila quando de sua Impugnação e portanto não deveria ser
conhecido por este Colegiado, por estar precluso.
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

No entanto, por se tratar a matéria em discussão nestes autos referente à glosa de
crédito presumido de IPI (regime especial), e considerando o princípio da verdade material,
aborda-se a questão, cabendo, no entanto à Recorrente o ônus de fazer prova do alegado.
Observa-se que a recorrente argumenta mas não demonstra, mediante
apresentação de provas, que tais mercadorias foram adquiridas para serem revendidas como
itens de reposição pelos distribuidores da VWB, ou seja que tais aquisições não foram objeto de
aplicação no processo produtivo da VWB para produção de veículos. Por outro giro,
fiscalização elaborou um demonstrativo de fls. 2.847/2.939, no qual se constata que os produtos
adquiridos destinam-se à fabricação de produtos autopropulsados, sendo portanto, casos de
suspensão obrigatória.
Diante do exposto, deve ser mantido a recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso nos limites em que conhecido e nego-lhe
provimento.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Jorge Olmiro Lock Freire,
que tanto admiro, para expor o entendimento que prevaleceu no colegiado, pela aplicação do art.
19-E da Lei 10.522/02, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/20, quanto à uma matéria trazida em
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, qual seja - Crédito de IPI por devoluções e
retornos de mercadorias.

Tendo sido direcionado em sessão de julgamento pelo conhecimento do recurso
em relação às duas matérias, passo a discorrer sobre a discussão acerca dos créditos de
devoluções e retornos – o que importa adiantar que essa 3a Turma, com o antigo colegiado, já
refletiu sobre esse tema, cabendo-me recordar o acórdão 9303-006.481, que consignou a seguinte
ementa:
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

“[...]
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO.
NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL.
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos
como crédito do imposto [...]”

Nesse acórdão, por maioria de votos, prevaleceu o voto do nobre ex-conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, que refletiu em seu voto:
“[...]
No mérito, com relação a esta primeira matéria, entendemos assistir razão à
contribuinte. Não desconhecemos que os arts. 169 e 172 do RIPI/2002 exigem,
como condição ao direito ao crédito, a escrituração das notas fiscais recebidas em
devolução nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e
do Estoque ou em sistema equivalente.
Contudo, referidos dispositivos devem ser interpretados em conjunto com o que
dispõem os arts. 190 e 191 do mesmo RIPI/2002, os quais conferem legitimidade
ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva entrada dos
produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade ao
crédito, ainda que não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação.
Portanto, valoriza a realidade do crédito em comparação com o aspecto formal
que envolve a sua escrituração.
Esse tema foi muito bem enfrentado pelo il. Conselheiro José Fernandes do
Nascimento, relator do Acórdão no 3302003.056, de 23/02/2016, cujos
fundamentos, que passamos a reproduzir, adotamos como razão de decidir:
A justificativa apresentada pela fiscalização para não admitir os registros
alternativos consignados nas fichas de controle de qualidade (fls.
972/1428) foi que a impossibilidade de identificação individuada das
operações tornava incabível a apropriação de créditos relativos a
mercadorias
devolvidas
ou
retornadas nessas condições.
No entanto, essa justificativa contradiz os dados consignados no
Anexo C do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 819/838), em que
especificado todos os dados necessários a perfeita identificação
da operação, incluindo o valor do IPI lançado na respectiva
nota fiscal de devolução.
E em relação à não aceitação do sistema alternativo de controle
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

quantitativo
permanente
de
estoque,
a
fiscalização
não
mencionou qual dos requisitos, estabelecidos no citado art. 388
do RIPI/2002, as referidas fichas de controle de qualidade,
escrituradas pela autuada, não atendia.
Além disso, a recorrente trouxe à colação dos autos, a título de
exemplo, alguns registros consignados nos Livros Razão e
Diário, que ratificam as operações de devolução registradas nas
notas fiscais e no Livro Registro de Entrada. Por todas essas razões, este
Relator está convencido de que o motivo apresentado pela fiscalização não
é
suficiente
para
descaracterizar as referidas operações de devolução e tampouco o direito
de a recorrente apropriar-se dos créditos do IPI registrados em
documentos fiscais idôneos, conforme exigência determinada nos arts.
190, I, e 191 do RIPI/2002, a seguir transcritos: Art. 190. Os créditos
serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade: I nos casos dos créditos
básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno de produtos,
na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial; [...] Art. 191. Nos casos de apuração de créditos
para dedução do imposto lançado de ofício, em auto de infração, serão
considerados, também, como escriturados, os créditos a que o contribuinte
comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a impugnação.
Assim, ainda que a recorrente tivesse descumprido o requisito
atinente à escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, deve ser observado que disposto no
referido art. 190, I, exige a comprovação da efetiva entrada dos produtos
no
estabelecimento
industrial,
por
meio
de
documentação fiscal idônea, isto é, este comando legal sobreleva o valor
da situação fática ou real, concernente ao retorno dos
produtos ao estabelecimento vendedor, ao passo que o arts. 169 e 172 do
RIPI/2002
valorizam
em
demasia
o
aspecto
formal
consistente na mera escrituração do citado livro.
No mesmo sentido, em reforço a prevalência da verdade material
sobre a verdade formal, no âmbito do lançamento de ofício, nos termos do
citado art. 191, são considerados escriturados e, portanto, passíveis de
dedução os créditos que o contribuinte comprovadamente tiver direito e
que forem alegados até a impugnação. Induvidosamente, tratasse de
aparente conflito de normas, que, se de um lado justifica a manutenção
da exigência por falta
de
escrituração do citado livro, de outro justifica o acatamento dos
créditos,
comprovadamente legítimos, comprovados por documentação idônea.
Assim, como não há provas nos autos de que os créditos
glosados são ilegítimos, sob pena de inobservância do princípio
da não cumulatividade, eles devem ser admitidos e deduzidos do
valor do imposto devido.
No mesmo
sentido,
decidiu
a
2a Turma
da Câmara
Superior
de
Recursos Fiscais
(CSRF),
por meio
do julgado, cujo enunciado da ementa segue transcrito: IPI. CRÉDITOS
POR DEVOLUÇÃO. Ainda que não escriturados no Livro Modelo 3 ou
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

controle
subsidiário,
desde
que comprovadamente legítimos e sustentados por documentação
idônea que lhes confere tal condição e, ainda, alegados até a
impugnação, merecem ser aproveitados. Os comandos ínsitos nos
artigos 97 e 98, prevalecem àqueles integrantes dos artigos 84 e
86, II, letra b, todos do RIPI/82.
Recurso do Sr. Procurador da Fazenda Nacional não provido.
(Ac. CSRF/020.818. Processo no 13708.002555/9414. Rel. Luiza
Helena Galante de Moraes. j. 16.08.1999).
Com base nessas considerações, fica demonstrado o direito de a decorrente
creditar-se
dos
valores do
IPI
discriminados
no
citado Anexo C, relativos as citadas operações de devolução dos
produtos vendidos. (grifos do original).”

Percebe-se que os arts. 169 e 172 do RIPI/02 – atuais arts. 231 e 234 do RIPI/10
devem ser considerados em conjunto com o que refletem os arts. 190 e 191, que conferem
legitimidade ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva entrada dos
produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade ao crédito, ainda que
não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação. O que, por conseguinte, deve-se
aplicar o Princípio da Formalidade Moderada em pró da verdade material inerente a realidade do
crédito.

Vê-se que o sistema utilizado pela contribuinte registra, de fato, todas as
informações necessárias, até mesmo o número da nota da entrada no caso de devolução, exibindo
o controle do estoque. No presente caso, há registros contábeis – contas do Diário e Razão,
Livros de Registros de Entrada e Saída. Sendo assim, cabe recordar que pode-se aplicar ainda o
art. 252 do RIPI/10, antigo art. 191 do RIPI/02, que garante o crédito quando originário de
imposto comprovadamente pago, ainda que não escriturado adequadamente.

Por fim, cabe considerar o Sistema SAP como equivalente, tal como reza o termo
na legislação vigente – art. 172, considerando ainda que o contribuinte possui controle por
veículo individualizado (por chassi).

Em vista do exposto, votamos por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo nessa parte.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

Declaração de Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan,
A presente declaração de voto busca apenas aclarar as razões de ter
acompanhado o relator apenas pelas conclusões em relação ao tema dos fretes.
Tais razões já constaram do voto vencedor exarado nos autos do processo
11065.723927/2017-30 (Acórdão n. 9303-013.355, de 22/09/2022), mas são aqui reiteradas para
que não paire dúvida sobe o posicionamento lá externado, e aqui mantido.
O art. 56 da Medida Provisória n. 2.15835/2001 exige, para aplicação do
regime especial, simplesmente, que o frete seja cobrado “...juntamente com o preço dos
produtos..., nas operações de saída do estabelecimento industrial”, não estabelecendo que a
única forma de comprovação de cobrança conjunta é o destaque na nota fiscal.
Assim, a nosso ver, a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto
a demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para
efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001. E incumbe
ao Contribuinte tal prova. Isso resta claro em precedente unânime de minha relatoria:
IPI. REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001.
REQUISITOS. O direito ao crédito presumido de IPI previsto no art. 56 da MP n.
2.158-35/2001 depende do cumprimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos,
sendo incabível a fruição do crédito se a empresa, intimada a comprovar o
atendimento dos requisitos, não o faz, pedindo prazo adicional, ao final do qual
nada apresenta em complemento. (Acórdão 3401-005.218, de 26/07/2018, unânime
em relação ao tema, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, participaram ainda do julgamento os
Cons. Mara Cristina Sifuentes, Rodolfo Tsuboi, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Assim, mantenho o entendimento sempre externado em precedentes como o aqui
citado, e os acórdãos 3401-005.030 e 3401-006.142, no sentido de que a segregação em nota
fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos, para efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b,
da Medida Provisória 2.158/2001.
E acrescento que o posicionamento aqui externado não dispensa as exigências do
Regulamento do IPI em relação à nota fiscal, exigências essas que, se descumpridas, ensejam
consequências (inclusive sancionatórias) distintas, não atreladas ao regime especial tratado no
art. 56 da Medida Provisória 2.158/2001.
No presente caso, no entanto, ainda que ultrapassada a necessidade de segregação
em nota fiscal, considerada imprescindível pelo relator, resta à míngua a prova de atendimento
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721969/2013-78

aos requisitos para fruição do regime especial. O “sistema alternativo de controle de estoque” da
empresa está bem distante de atender aos requisitos de um Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, como bem destaca o relator, e impossibilita que se chegue à certeza
necessária à fruição do crédito.
E nisso endossamos in totum as palavras do relator constantes no seguinte excerto,
que bem sintetiza o que se vê nos autos:
“O que quer a empresa, de porte internacional, é que a fiscalização se adapte a seus
sistemas. Ou seja, o Fisco a cada fiscalização para fins de certificação do retorno de
mercadoria ao estoque das empresas deveria conhecer o sistema de controle de estoque
de cada empresa, o que é, indene de dúvida, um despropósito.” (grifo nosso)
Não se tem dúvidas de que é o sistema de controle alternativo da empresa que
deve cumprir os requisitos da legislação relativa à escrituração do IPI.
Portanto, ainda que discorde do relator em relação à necessidade de segregação
expressa na nota fiscal, esse tema quedou superado pela ausência de prova do cumprimento dos
requisitos para fruição do regime especial pela empresa, tanto por esse meio quanto por outros
(que até seriam por nós admitidos).
E essa ausência de prova já constituiu razão suficiente para a negativa de
provimento no acórdão recorrido (3402-003.015), no qual se percebe que, ainda que relativizada
a formalidade, restou à míngua a comprovação por outros meios, pela empresa.

(Assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 6512
DF CARF MF
Original